Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-95.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CDA - OPERAÇÃO DE REMESSA DE MERCADORIAS AO ARMAZÉM GERAL E O RESPECTIVO RETORNO – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CDA - OPERAÇÃO DE REMESSA DE MERCADORIAS AO ARMAZÉM GERAL E O RESPECTIVO RETORNO – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, requerimento formulado por ex-integrante da sociedade de advogados, tendente à reserva dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, rejeitado. 2. No mérito, não há incidência do ICMS, sobre a operação de remessa de mercadoria ao armazém geral e o respectivo retorno, conforme dispõe o artigo 7o, I e III, do RICMS/00. 3. A operação não representa a circulação de mercadoria, não caracterizando o fato gerador do referido imposto. 4. Suficiência dos elementos de prova produzidos nos autos, para a demonstração do enquadramento da operação na referida hipótese de não incidência, autorizando, por via de consequência, o reconhecimento da inexigibilidade do débito tributário. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, por equidade, remunerando com dignidade, moderação e razoabilidade o profissional que participou da lide. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Embargos do devedor à execução fiscal, acolhidos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, parcialmente, reformada, apenas e tão somente, com relação à imposição dos ônus decorrentes da sucumbência. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte embargada, parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000472278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006999-95.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado FREUDENBERG NOK COMPONENTES BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo e ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25492
APELAÇÃO No 1006999-95.2016.8.26.0161
COMARCA: Diadema
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Freudenberg Nok Componentes Brasil Ltda.
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 496, II, do CPC/15
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. José Pedro Rebello Giannini
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO EMBARGOS
DO DEVEDOR
EXECUÇÃO FISCAL
DIREITO
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO ICMS AUTO
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA CDA -
OPERAÇÃO DE REMESSA DE MERCADORIAS AO
ARMAZÉM GERAL E O RESPECTIVO RETORNO
PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO
AIIM POSSIBILIDADE PRETENSÃO RECURSAL
AO
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA
POR EQUIDADE
POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente,
requerimento formulado por ex-integrante da sociedade de
advogados, tendente à reserva dos honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência, rejeitado. 2. No mérito, não há
incidência do ICMS, sobre a operação de remessa de
mercadoria ao armazém geral e o respectivo retorno,
conforme dispõe o artigo 7o, I e III, do RICMS/00. 3. A
operação não representa a circulação de mercadoria, não
caracterizando o fato gerador do referido imposto. 4.
Suficiência dos elementos de prova produzidos nos autos,
para a demonstração do enquadramento da operação na
referida hipótese de não incidência, autorizando, por via de
consequência, o reconhecimento da inexigibilidade do
débito
tributário.
5.
Arbitramento
dos
honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência, por equidade,
remunerando com dignidade, moderação e razoabilidade o
profissional que participou da lide. 6. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça. 7. Embargos do devedor à execução fiscal,
acolhidos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença
recorrida, parcialmente, reformada, apenas e tão somente,
com relação à imposição dos ônus decorrentes da
sucumbência. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e
os demais encargos da condenação. 10. Recursos oficial e de
apelação, apresentado pela parte embargada, parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
providos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 196/197, que acolheu os embargos do
devedor à execução fiscal, para reconhecer a inexigibilidade do Auto de
Infração e Imposição de Multa no 3.139.896-0, relacionado ao ICMS.
Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no valor correspondente aos patamares mínimos do artigo 85,
§ 3o, do CPC/15.
A parte embargada, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, o seguinte: a) descumprimento da obrigação acessória
referente ao preenchimento das notas fiscais; b) confissão manifestada
pela parte autora, quanto ao referido descumprimento; c) ausência de
demonstração do transporte de mercadorias para a estocagem em
armazém geral; d) a pessoa jurídica contratada, Wilson Sons Logística
Ltda, não praticava, à época da infração, a atividade de armazenamento
geral; e) arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, por equidade.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, II, do CPC/15.
Inicialmente,
o
requerimento
de
reserva
proporcional dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
oferecida pela Advogada, Dra. Tatiana Marani Vikanis (fls. 232/234),
deve ser rejeitado.
Com efeito. Os referidos honorários advocatícios
foram arbitrados em favor da sociedade de advogados, de sorte que não
há falar na respectiva reserva, individual, em favor da requerente, ex-
sócia. Afinal, o mandato foi outorgado à referida sociedade profissional.
Mas não é só. O C. STJ, por ocasião do julgamento
da ADIn no 1.194-4, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 24, §
3o, da Lei 8.906/94, que dispõe o seguinte:
“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar
honorários e o contrato escrito que os estipular são
títulos executivos e constituem crédito privilegiado na
falência,
concordata,
concurso
de
credores,
insolvência civil e liquidação extrajudicial.
(...)
§
3o
É
nula
qualquer
disposição,
cláusula,
regulamento ou convenção individual ou coletiva que
retire do advogado o direito ao recebimento dos
honorários de sucumbência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Por fim. Os elementos constantes dos autos não
permitem a análise da eventual forma de partilha dos referidos
honorários, no âmbito da respectiva sociedade de advogados. Daí
porque, é inviável, por mais esta razão, a reserva pretendida, cuja
matéria deverá ser postulada e discutida pelas vias próprias.

Na sequência, os recursos oficial e de apelação,
apresentado pela parte embargada, merecem provimento parcial, apenas
e tão somente, quanto à condenação ao pagamento dos ônus decorrentes
da sucumbência, respeitado, contudo, o entendimento manifestado em
sentido contrário pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.

Trata-se de embargos do devedor à execução fiscal,
objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do débito tributário,
decorrente do ICMS (Auto de Infração e Imposição de Multa no
3.139.896-0; CDA no 1.124.188.116).
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte embargante
na petição inicial.
Pois bem. É certo que não há incidência do ICMS,
sobre a remessa de mercadoria para o armazém geral e, inclusive, o
respectivo retorno, nos termos do artigo 7o, I e III, do RICMS/00, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
prevê o seguinte:
“Artigo 7o - O imposto não incide sobre
I - a saída de mercadoria com destino a armazém
geral situado neste Estado, para depósito em nome do
remetente;
(...)
III - a saída de mercadoria de estabelecimento
referido no inciso I ou II, em retorno ao
estabelecimento depositante;”
De outra parte, o débito tributário, na hipótese dos
autos (Auto de Infração no 3.139.896-0; CDA no 1.124.188.116), decorre
do inadimplemento do imposto referente à Nota Fiscal no 155.656.
E, a realidade dos autos indica o enquadramento da
operação ora questionada na referida hipótese de não incidência,
sobrevindo suficiente demonstração do seguinte: a) correspondência
entre as Notas Fiscais nos 155.656 e 3.593 (fls. 62 e 165) e 3.593, que
retratam, respectivamente, a remessa para o armazém geral e o
respectivo retorno; b) situação cadastral da pessoa jurídica contratada,
Wilson Sons Logistica Ltda., com a anotação da respectiva atividade
econômica à época das referidas operações (Armazéns Gerais Emissão
de Warrant).

Além disso, a remessa para o depósito no armazém
geral não transfere a titularidade dos respectivos bens, de sorte que não
há falar na ocorrência da circulação de mercadorias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ademais, a discussão dos autos está restrita e
limitada à obrigação principal, razão pela qual o equívoco verificado no
código fiscal, muito embora admitido pela parte embargante, não altera a
solução da demanda.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO - ICMS - ARMAZÉNS GERAIS -
DEPÓSITO DE MERCADORIAS - FATO GERADOR
- INOCORRÊNCIA. Para que ocorra o fato gerador
do ICMS é necessária a circulação de mercadoria.
Receber mercadorias para depósito, guarda e
conservação
não
caracteriza
circulação
de
mercadoria. Recurso improvido.”
(REsp no 239.360/PR; Rel. o Min. Garcia Vieira;
Primeira Turma; j. 15.2.2000)
“TRIBUTOS ICMS
Mercadoria
Remessa a
armazém Circulação meramente fática Incidência
Impossibilidade: Não constitui fato gerador do
ICMS a simples remessa de mercadoria a armazém
para depósito, pois, não havendo alteração da
titularidade da propriedade, não há circulação
jurídica a justificar a incidência do tributo. ICMS
Mercadoria Financiamento FINAME Nota fiscal
Requisitos
Inobservância
Cancelamento

Devolução da mercadoria Contribuinte Boa-fé
Transparência
Autuação
Impossibilidade:

Embora
as
formalidades
fiscais
devam
ser
rigorosamente observadas para se evitar a subversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
do sistema tributário a permitir a prática de infrações,
eventuais equívocos de contribuinte de boa-fé que age
de forma transparente, sem maiores repercussões, não
podem ser penalizados, sob pena de violação à
proporcionalidade.”
(Apelação no 1001124-90.2017.8.26.0588; Rel. a. Des.
Teresa Ramos Marques; 10a Câmara de Direito
Público; j. 17.2.2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL
AIIM
INFRAÇÕES
REFERENTES A DOCUMENTAÇÃO FISCAL
-
MERCADORIA QUE NÃO CHEGOU A CIRCULAR
FISCALMENTE
ARMAZÉM-GERAL QUE SE
CONSIDERA
ESTABELECIMENTO PARA FINS
FISCAIS - CANCELAMENTO DE NF REGULAR VEZ
QUE FEITO NO MOMENTO APROPRIADO

ESCRITURAÇÃO
FISCAL
IRREGULAR

CONFISSÃO
MULTA INDEVIDA
EFEITO
CONFISCATÓRIO
PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. 1. Ação anulatória de débito
tributário ajuizada em razão de a parte ter sofrido
autuação de infração e imposição de multa, lavrada
por agente fiscal que considerou irregular o
cancelamento da nota fiscal vez que feito após
presumida circulação das mercadorias. 2. Remessa da
mercadoria para armazém-geral que não corresponde
a circulação, sem que essa atividade pudesse se
caracterizar ex vi legis correspondentes à tipificação
de fato gerador relacionado ao ICMS. 3. Admissão do
fato que diz respeito á escrituração errônea destes
cancelamentos lançada em livro de entrada em vez
de o serem no de saída. 4. Multa no caso concreto que
não se mostra consoante a norma de regência, que,
ademais, se configurada tornar-se-ia confiscatória. A
penalidade não se sustenta
não houve infração.
Discricionariedade do fisco que deve se coadunar com
os
elementos
do
caso
concreto.
Falta
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
fundamentação do AIIM. Multa indevida. 5. Capítulo
relativo aos juros de mora que perdeu seu objeto.
Recurso
da
Fazenda
desprovido.
Recurso
do
contribuinte provido. Sentença reformada.”
(Apelação no 0051021-36.2012.8.26.0053; Rel. o Des.
Nogueira Diefenthaler; 5a Câmara de Direito Público;
j. 16.9.2019)
Por outro lado, os recursos oficial e de apelação,
interposto pela parte embargada, merecem provimento parcial, apenas e
tão somente, com relação à possibilidade de arbitramento dos honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência, por equidade.
Isso porque, os referidos encargos foram arbitrados
de acordo com os patamares mínimos estabelecidos no artigo 85, § 3o,
do CPC/15, incidentes sobre o proveito econômico obtido na lide, sem a
observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
vedação ao enriquecimento sem causa.
Desta forma, é inviável a aplicação, no caso
concreto, da regra objetiva, prevista no parágrafo acima mencionado,
ante a análise do trabalho profissional desenvolvido na lide e a
complexidade da causa, sob pena de caracterização, repita-se, do
inadmissível enriquecimento sem causa.
Outrossim, a jurisprudência do C. STJ é no sentido
da mitigação da regra e os efeitos do dispositivo legal acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
mencionado. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o
E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba
honorária devida pelos entes públicos era feito sempre
pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o
entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador
não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no
art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas
envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na
primeira
hipótese,
passará
o
juízo
a
fixar,
imediatamente, os honorários conforme os critérios do
art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição
do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a
liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou o proveito
econômico obtido pela parte vencedora; em caráter
residual, isto é, quando inexistente condenação ou não
for possível identificar o proveito econômico, a base
de cálculo corresponderá ao valor atualizado da
causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os
limites e critérios do § 3o serão observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem
resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo
puramente equitativo para arbitramento da verba
honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
, teria ficado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo,
quando
"inestimável"
ou
"irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor
da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público
foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de
Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o
débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o,
do CPC, almejado pela recorrente, porque "o
legislador pretendeu que a apreciação equitativa do
Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses
tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso
implicaria ofensa aos princípios da vedação do
enriquecimento
sem
causa,
razoabilidade
e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como
qualquer norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal. Por
mais claro que possa parecer seu conteúdo, é
juridicamente vedada técnica hermenêutica que
posicione a norma inserta em dispositivo legal em
situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada
jurisprudência
do
STJ,
que
havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária
se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros
do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do
CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na
hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual
deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade
judicial, como também no próprio processo de criação
das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas
com a finalidade, deliberada ou não, de superar a
orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é
a única que confere efetividade aos princípios
constitucionais da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente
absurdo conceber que somente a parte exequente
tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar
ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se
mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da
matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode
ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para
majorar honorários irrisórios, o próprio termo
"equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.”
(REsp no 1789913/DF; Rel. o Min. Herman Benjamin;
2a Turma; julgado em 12.2.19; destaques acrescidos)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ASSENTIMENTO
IMEDIATO
DA
FAZENDA
PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO
DÉBITO.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
AO
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$
4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO
CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO
SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX,
UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE
VALOR
INESTIMÁVEL
OU
DE
PROVEITO
ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR
PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE
SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE
ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A
APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
À
REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ
PARCIAL
PROVIMENTO,
PARA
FIXAR
OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O
VALOR DA EXECUÇÃO.
1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-
executividade não resistida, e sendo cancelada a
própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter
ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação
da parte exequente em custas sucumbenciais e
honorários advocatícios.
2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo
contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a
Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi
cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a
citação da parte executada em face de ter sido exibida
a prova de pagamento do débito, isso em incidente de
exceção pré-executividade não resistida (conforme
sentença de fls. 62).
3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, §
8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se
trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o
proveito econômico obtido, tendo em vista o valor
envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a
hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários,
pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas
isso acarretaria evidente distorção na fixação da
verba honorária, tendo em vista que o trabalho
profissional foi daqueles que podem ser classificados
como sumários, simples ou descomplicados.
4.
Essa
orientação
se
mostraria,
porém,
excessivamente apegada à literalidade das regras
legais. Seria um demasiado amor ao formalismo,
desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em
apreço ao cumprimento da lei em situação que revela
a sua acintosa inadequação.
5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo
civil observe princípios e valores, bem como a lei,
significando isso a chamada justiça no caso concreto,
influenciada pelas características e peculiaridades do
fato-suporte
da
demanda,
o
que
deve
ser
adequadamente ponderado.
6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o
valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício
foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista
que a mera informação de pagamento de dívida
tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à
extinção da própria execução; não houve recurso, não
houve instrução e tudo se resolveu quase de forma
conciliatória.
7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita
justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a
jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras
premissas,
embora
igualmente
prezáveis
e
importantes. Neste caso, em razão da baixa
complexidade da causa, da curta duração do processo
e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da
execução.
8. Recurso Especial da Empresa parcialmente
provido, para condenar a parte recorrida ao
pagamento de honorários advocatícios ora fixados em
1% sobre o valor da execução.”
(REsp no 1771147/SP; Rel. o Min. Napoleão Nunes
Maia Filho; 1a Turma; julgado em 5.9.19; destaques
acrescidos)
Finalmente, em razão da sucumbência, por força do
resultado da demanda, arcará a parte embargada com o pagamento das
custas, despesas processuais e os respectivos honorários advocatícios,
arbitrados, por equidade, no valor de R$10.000,00, atento ao disposto no
artigo 85, § 8o, do CPC/15, sem que isso implique, note-se, na
inobservância dos parâmetros contidos nas respectivas alíneas do § 2o do
mesmo dispositivo legal. O referido montante remunera com dignidade,
razoabilidade e moderação o trabalho do profissional que participou da
lide.
Portanto, o acolhimento dos embargos do devedor à
execução fiscal era mesmo de absoluto rigor, alterando-se, apenas e tão
somente, a imposição dos ônus decorrentes da sucumbência, nos exatos
termos da fundamentação. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e
os demais encargos da condenação.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
PARCIAL aos recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
embargada, apenas e tão somente, para os fins especificados, ratificando,
no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator